Tribunal: TJDFT
Processo: 0730665-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730665-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LUIS FERNANDO HABIB VIEIRA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI contra decisão que, em ação de consignação em pagamento, decretou a sua revelia. O agravante alega, em síntese, que: 1) tomou ciência da demanda quando da publicação da decisão que decretou sua revelia; 2) recebe suas intimações/citações, via sistema PJe e desde o início da disponibilização do sistema e nunca teve a decretação de revelia; 3) não havendo citação válida da requerida PREVI, deverão ser anulados todos os atos posteriores à decisão que determina a citação dos réus. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que se torne sem efeito a revelia decretada. Determinei a intimação da agravante para manifestação prévia sobre o possível não cabimento do agravo de instrumento (ID 62132697), tendo o prazo transcorrido in albis (ID 62783695). Sem contrarrazões. É o breve relato. Decido. Na hipótese, a agravante impugna a decisão que reconhece a sua revelia. Ocorre que a matéria não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não possui a urgência necessária para a admissibilidade do recurso, conforme a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 988, razão pela qual o agravo de instrumento não deve ser conhecido. A tese fixada no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), que trata da taxatividade mitigada, permite que o agravo de instrumento seja admitido quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Assim, aplica-se às situações que não podem aguardar o debate em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação da atividade jurisdicional. Não é caso dos presentes autos, pois a matéria em debate não está coberta pela preclusão e poderá ser rediscutida pelas partes em preliminar de apelação ou em contrarrazões (CPC 1.009 § 1o). Colho da jurisprudência desta E. Corte de Justiça precedentes que não admitem o agravo de instrumento contra decisão que reconhece a revelia do réu, in verbis: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Se a decisão proferida na instância originária não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, e não foi constatada a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso, não se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento. (...) 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1850642, 07532563920238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024). – grifei. “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA DECRETADA PELO JUÍZO A QUO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. (...) 3. O colendo STJ, no REsp 1.704.520/MT, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Tema 988. 4. No caso concreto, não foram apresentados argumentos novos ou convincentes para afastar os fundamentos da decisão agravada, permanecendo inalterado o quadro fático-jurídico quenão conheceu do agravo de instrumento. 5. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1758937, 07194622720238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023). – grifei. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. DECRETAÇÃO DE REVELIA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 1.015, DO CPC. INVIABILIDADE. MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO. (...) 2. As decisões interlocutórias de decretação de revelia não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, de modo que não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar o afastamento da revelia, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. (...) 4. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1682956, 07327801420228070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023). – grifei. Portanto, o não cabimento deste agravo de instrumento é evidente (CPC 1.015). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI (CPC 932 III). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator